Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO
1. Conflito de competência instaurado entre varas de Cíveis de Brasília.
2. Ainda que as demandas não sejam idênticas, já que há diferença no período de inadimplência do contrato de alienação fiduciária, há identidade de partes e reiteração do pedido de busca e apreensão do mesmo bem.
3. O reconhecimento da prevenção evita a propositura de demandas que se assemelham em juízos diversos, em franca violação ao princípio do Juiz natural.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.